Tribunal: TJPA
Processo: 0006170-55.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006170-55.2018.8.14.0401

APELANTE: AILTON NEVES GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

,PROCESSO ApCrim Nº 0006170-55.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTE(S): AILTON NEVES GONÇALVES

ADVOGADO(A): DR. ALAN FERREIRA DAMASCENO

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DRA. ANA TEREZA DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGOS 241-A E 241-B DA LEI N.º 8.069/90. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ERROS NA INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 59 DO CP. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS. PERSONALIDADE DO AGENTE VALORADA COM NEUTRA. APLICAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 241-B DO ECA. FOTOGRAFIAS ARMAZENADAS. REGIME PRISIONAL. AGENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMÁRIO COM SANÇÃO ABAIXO DE 08 (OITO) ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0006170-55.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTE(S): AILTON NEVES GONÇALVES

ADVOGADO(A): DR. ALAN FERREIRA DAMASCENO

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DRA. ANA TEREZA DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por AILTON NEVES GONÇALVES, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes contra a Criança e adolescentes da Comarca de Belém, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da criança e do adolescente).

Narra a denúncia em síntese, que o recorrente trocou fotos com conteúdo pornográfico com a vítima E. R. M. V. P, bem como armazenou outras com o mesmo conteúdo em aparelho celular, quando a adolescente ainda possuía 14 (quatorze) anos.

Consta ainda da peça inquisitiva, que a adolescente E. R. M. V. P, conheceu o apelante em 2017, quando ainda morava no município de Oeiras do Pará com sua avó, por conta de ser este pastor da igreja em que frequentava, vindo depois residir em Belém com sua genitora.

O recorrente quando conheceu a adolescente pediu seu número de seu telefone celular, e passaram a trocar mensagens por meio do aplicativo “Whatsapp” e da rede social “Facebook”, oportunidade em que o recorrente disse para a vítima que esta possuía uma doença chamada por ele de “macumba do ventre”, e que essa enfermidade só seria curada caso mandasse pela ele fotos de seu corpo, inclusive suas partes íntimas.

A ofendida então ludibriada, enviou várias fotos de seu corpo despido pelo celular , as quais ficaram armazenadas no aparelho do recorrente, ao mesmo tempo este também enviou várias fotos suas para a vítima, fotos essas de seu corpo e de suas partes íntimas, como meio de troca para obter mais fotos da infante.

As mensagens foram permutadas entre o ofensor e a menor, desde o final do ano de 2017, sendo que este ainda afirmava que queria manter relações sexuais com a ofendida, contudo, em 14/03/2018, a genitora da mesma examinou o celular da filha e descobriu que estava sendo assediada, levando o caso à polícia.

O recorrente então marcou um encontro com a menor, ocasião em que foi preso e conduzido a delegacia de polícia.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do Apelante nas sanções punitivas dos artigos 241-A e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida, julgando a lide procedente e
condenando o Recorrente
pela prática dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B, ambos do ECA, fixando a sanção privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, determinando que o regime inicial de cumprimento da sanção punível seja o fechado.

Inconformado o apelante recorreu da sentença, pleiteando a reforma da decisão para obter sua absolvição da prática do crime previsto no artigo 241-A do ECA, alegando insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

No que se refere ao delito previsto no artigo 241-B, do Estatuto da criança e do Adolescente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal com o reconhecimento da causa de diminuição do apenamento inerente à pequena quantidade de conteúdo armazenado em seu celular, pleiteando a fixação do regime compatível com o quantum da dosagem penalógica redimensionada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento da apelação, para que fosse aplicada a diminuição de pena do artigo 241-B, §1º, do ECA.

Nesta Instância revisora, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial da apelação.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

1.

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2.

DO MÉRITO

2.1 - DA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/1990) – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Conforme se observa neste apelo, busca o recorrente sua absolvição e para tal alega que a condenação fora baseada apenas no depoimento da vítima e do apelante, além do que as fotos e vídeos de conteúdo pornográfico trocados por ambos em aplicativo “Whatsapp”, não foram disponibilizados pelo Recorrente na internet nem tampouco em grupos ou locais públicos.

Adianto que o pedido não deve prosperar.

A
materialidade
do crime de trocar imagens com conteúdo pornográfico com adolescente, constante do artigo 241-A do ECA,
restou devidamente comprovada
por meio do inquérito policial juntado aos autos; pelo documento de identidade da vítima E. R. M. V. P, onde se atesta que aquela possuía 14 (quatorze) anos à época do fato criminoso; pelo termo de apreensão de objeto, onde se verifica que foram retidos os telefones celulares da ofendida e do apelante; pelos laudos periciais realizados nos respectivos celulares apreendidos; da captura de tela do aplicativo de conversa do “whatsapp”, em que se observa trocas de mensagens entre os dois, inclusive com fotos de partes íntimas e relatório de extração de mensagens telefônica.

A
autoria
, da mesma forma,
restou devidamente demonstrada
pelas declarações da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, que foram coerentes e harmônicos entre si, conforme se testifica:

A genitora da menor, RUTHELENY MEDEIROS VIEIRA nas declarações prestadas em juízo, afirmou:

(...)(...) que comecei a desconfiar do comportamento dela (...)(...) que
adicionou um pastor da igreja
(...)(...) que ela disse que ele teve uma revelação e disse que alguma coisa ia acontecer com a nossa família (...)(...)
que ele falou de macumba pra ela
(...)(...) que depois
ela começou a mudar, ficou mais retraída
(...)(...) que o contato dela foi pelo celular (...)(...) que ela conheceu ele em Oeiras do Pará, onde ele morava (...)(...) esperei ela dormir e peguei o celular (...)(...) que aí
vi a conversa deles pelo celular
(...)(...) que eu
fiquei chocada
(...)(...) que
tinham fotos
dela para ele e dele para ela. Que era
fotos dela nua
. Que
as fotos eram dos seios dela e da vagina dela
. Que ela
enviou para ele
. Que foram muitas fotos (...)(...) que ela me
confessou
que
mandava essas fotos para ele. Que ela disse que mandava porque ele pedia para ela mandar
(...)(...) que ele disse para ela
se não mandasse essas fotos ficaria doente e poderia morrer. Que ele disse que iria ficar em cadeira de rodas
(...)(...)” (negritos meus)

A testemunha CARLOS ALBERTO DE LIMA PERES, policial civil, em juízo declarou:

“(...)(...) que a mãe e a criança procuraram a seccional (....) que
ele estava em contato com a adolescente
(...)(...) que
foi marcado um encontro
e
ele foi ao encontro dela
(...) que ele foi preso (...)(...) que estávamos como uma foto dele (...)(...)
que os celulares foram apreendidos
(...)(...)
que pegamos ele antes de se encontrar com ela
(...)(...)” (negritos meus)

Ouvida na esfera judicial, a vítima E. R. M. V. P, relatou os acontecimentos de maneira harmônica aos demais depoimentos prestados, onde disse:

“(...)(...)
ter 14 (quatorze) anos de idade
. Que
sofreu um assédio virtual
(...)(...)
AILTON me falou que eu tinha uma doença chamada “macumba do ventre”
. Que ele me mandava mensagens.
Que ele era pastor da igreja
e eu não sabia que ele podia fazer tudo isso. Que eu era da igreja onde ele foi pregar. Que aí a
gente ficou conversando pelo telefone
.
Que ele disse que eu tinha essa doença e por conta disso eu tinha que mandar fotos do meu corpo para ele, para poder me curar
.
Que eu não queria mandar, mas ele falou que eu não mandasse as fotos eu iria ficar na cadeira de rodas
. Que aí eu
comecei a mandar as fotos
. Que
ele mandava eu apagar as mensagens dele
. Que ele falava que
minha mãe não podia saber dessas conversas
. Que aí um dia eu dormi e deixei o meu celular perto da minha mãe para ela descobrir, porque eu não tinha coragem de contar para ela. Que
ele me mandava fotos de outras mulheres nuas
. Que ele me
mandou uma foto de uma mulher nua no espelho e disse que tirou uma aranha da bunda da mesma
. Que ele me falou que
eu tinha um escorpião dentro de mim.
Que ele
disse que queria tirar e para isso eu tinha que mandar foto das minhas partes para ele
. Que eu nunca falei com ele, só pelo whatsapp (...)(...) que ele pediu meu número.
Que ele mandou foto do pênis dele pra mim
(...)(...) que ele disse que teve uma visão ruim da minha família (...)(...)
que eu pensava em bloquear ele, mas fiquei com medo porque ele me disse que eu ia ficar de cadeira de roda
. Que não falei nada pra ninguém (...)(...)
que ele mantava eu tirar foto do meu corpo sem roupa
. Que ele me pediu várias vezes essas fotos. Que eu inventava para ele que a minha mãe e minha irmã estavam por perto, para não poder tirar a foto. Que ele disse que teve um senhor comigo e com a minha prima nos agarrando.
Que ele me mandou duas vezes fotos de seu pênis dele pra mim
. Que eu acho que mandei foto do meu corpo para ele umas quatro vezes
. Que era fotos dos meus seios e vagina
. Que
eu mandei por conta da macumba do ventre
. Que ele tinha foto de uma mulher,
que ele falou que tirou uma aranha da bunda da mulher
. Que eu não contei pra ninguém. Que eu deixei meu celular na minha cama para minha mãe ver. Que ela viu e depois veio um delegado na minha casa falar comigo (...)(...) que fomos para a delegacia e prenderam ele (...)(...)
que ele queria marcar um encontro comigo, aí o delegado marcou com ele e o prendeu
(...)(...)
que ele ia me buscar e ia me levar não sei pra onde. Que depois ele foi preso e nunca mais o vi
(...)(...)” (negritos meus).

Por outro lado, o Recorrente AILTON NEVES GONÇALVES, ao ser interrogado na fase do contraditório e ampla defesa,
confessa perante a autoridade judicial ter trocado fotos de conteúdo pornográfico por telefone celular com a menor E. R. M. V. P
, conforme abaixo:

“(...)(...) que ela
pediu meu zap
(...)(...) aí
começamos a conversar
(...)(...) que ele me mostrou fotos dela cortada (...)(...) que
confesso que pedi foto nua dela
(...)(...)
mandei foto nua minha pra ela também
(...)(...) quase todo dia eu falava com ela (...)(...)
eu mandei de parte do pênis pra ela
(...)(...) falei pra ela
que ela tinha uma doença uma doença e precisava curar ela se ela enviasse fotos nuas para mim
(...)(...) pedia para ela apagar as minhas mensagens (...)(...)”

Extrai-se do conjunto fático e probatório dos autos que o próprio recorrente afirma ter solicitado uma foto da menor nua, no que foi atendido, inclusive confirma que a adolescente de igual modo recebeu sua foto nu, alegando, ainda, que aquela tinha uma doença e precisaria lhe enviar fotos despidas para ser curada.

A propósito, se faz necessária a transcrição do artigo 241-A do ECA (Lei nº 8.096/90), que assim dispõe:

“Art. 241-A. Oferecer,
trocar
, disponibilizar,
transmitir
, distribuir, publicar ou divulgar
por qualquer meio
, inclusive por meio de sistema de informática ou
telemático
,
fotografia
,
vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente
:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. § 1
o
Nas mesmas penas incorre quem: I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo; II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. § 2
o
As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1
o
deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo.” (grifos e negritos meus)

Com efeito, de todo o contexto probatório, tenho que necessária a manutenção da condenação do recorrente nas sanções puníveis do artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois ele efetivamente
trocou
fotografias de cunho pornográfica com a ofendido E. R. M. V. P.

Aqui, impende consignar que o tipo penal em comento, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, possui natureza formal, consumando-se com a mera ação de um dos verbos contidos no artigo 241-A do ECA, no caso
trocar
fotos, cena pornográfica envolvendo adolescente, não se fazendo necessário aferir a motivação da conduta.

Neste sentido:

“PENAL.
ARTIGO 241-A DA LEI 8.069/90. DOLO. COMPROVAÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃIO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 241-B DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO
. 1.
Havendo o réu demonstrado possuir consciência, intenção e vontade livre na publicação das fotografias contendo imagens que retratam pornografia envolvendo crianças e adolescentes em seu perfil do Facebook, tem-se como perfectibilizada a conduta descrita no artigo 241-A da Lei 8.069/90, independentemente da motivação que teria lhe guiado para proceder à divulgação, que desimporta para a consumação delitiva. Isso porque referido tipo penal não exige qualquer objetivo específico, não sendo necessário, para a caracterização do crime, que a exibição seja feita com vistas a um determinado fim, tratando-se de conduta classificada como crime formal
. 2. Ainda que os arquivos tenham sido apagados, ou deletados, posteriormente à publicação de seu conteúdo no Facebook, tem-se que sua divulgação foi efetivamente realizada pelo apelante, conforme ele próprio admitiu em todas as oportunidades em que ouvido, ajustando-se, assim, a descrição fática à norma incriminadora do artigo 241-A da Lei 8.069/90. 3. A hipótese dos autos não é de simples armazenamento de imagens, mas, sim, de efetiva publicação na rede mundial de computadores, o que impede o reenquadramento da conduta para aquela prevista no artigo 241-B do ECA 4. Havendo a perícia técnica recuperado os arquivos apagados, que, nitidamente, possuem cenas de nudez ou de sexo explícito de indivíduos com aparência de criança ou adolescente, não se tratando, pois, de arquivos inidôneos, ou cujo conteúdo não estivesse acessível para se realizar a respectiva visualização da imagem nele contida, ou, ainda, de imagem em que se poderia ter alguma dúvida acerca de efetivamente tratar-se de crianças ou adolescentes, tem-se a inviabilidade de proceder-se à pretendida desclassificação para o tipo penal do artigo 241-B da Lei 8.069/90. Assim sendo, não se faz possível a pretendida desclassificação". (TRF4, ACR 5031230, SÉTIMA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 18/04/2017)” (negritos meus)

Pelo todo ponderado, não há que se acolher a tese defensiva de insuficiência probatória e de aplicação do “in dubio pro reo”, pois vê-se que há provas suficientes para ensejar um édito condenatório, estando autoria e materialidade sobejamente comprovadas, sendo, portanto descabido o pleito absolutório.

2.2.1 – REFORMA DA PENA APLICADA PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-A DO ECA (LEI nº 8096/90)

Pugnou ainda o Recorrente a reforma da pena-base aplicada para o crime previsto no artigo 241-A do ECA, ante a fundamentação de que o juízo a quo não sopesou devidamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, tendo, por isso, majorado o apenamento erroneamente, já que deveria ter sido fixado no seu mínimo legal.

Neste aspecto, deve prosperar o pedido, eis que a pena aplicada, contém equívocos a serem sanados.

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O juízo a quo valorou os
antecedentes criminais,

a
conduta social,

a

personalidade
, os
motivos do crime
e
comportamento da vítima
como
neutras
.

Contudo, no tocante as vetoriais de
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime foram mensuradas como
negativas
.

A culpabilidade foi valorada da seguinte forma:

“(...)(...).
A culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenho-a como intensa, pois o réu ludibriou a vítima para que esta enviasse imagens e vídeos pornográficos, os quais foram armazenados em um celular, dizendo que iria curá-la, aproveitando-se da falta de malícia da vítima, com pouca idade e experiência
. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

Não vejo como manter negativa a presente circunstância, eis que, em que pese a conduta do agente ser reprovável, esta quanto ao seu modo de agir não ultrapassa o comum do tipo, ou seja, trocar fotos de partes íntimas com adolescente, pressupõe-se a falta de malícia, de experiência, que são inerentes a própria idade da menor, o que não se afasta do preceito primário da norma penal em discussão.
Assim, deve a vetorial ser considerada

neutra
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

“(...)(...)
As circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No presente caso,
valoro como negativa
,
isto porque o réu
se valeu do fato de ser pastor
de igreja evangélica e gozar da
confiança espiritual

para com a vítima, para

ludibriá-la e enganá-la,
dizendo que esta possuía uma
doença chamada macumba do ventre
, e se esta não lhe
enviasse fotos com conteúdo pornográfico, não seria curada, ficando enfermo e podendo até morrer
. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

Deve a presente valoração

negativa

ser mantida
, na medida em que se observa o modus operandi do apelante, o qual enganou a vítima, sem malícia e inexperiente devido a idade, menor de 14 (quatorze) anos, sem contar que devido tais fatores, incutiu em sua mente que estaria gravemente enferma, e por ser pastor evangélico, poderia curá-la, conseguindo com isso fotos da infante completamente despida, para então começar a operar a cura de seu corpo.

As
consequências do crime
foram valoradas pelo Juízo de origem da seguinte forma:

“(...)(...)
As consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, verifico que ultrapassaram ao tipo penal,
portanto valoro como intensa, diante da exposição da vítima e a sua sexualidade precocemente
. (...)(...)”

Deve também ser mantida a valoração

negativa,
eis que o mal que sua conduta provocou transcende o resultado típico ou seja, trouxe sérios prejuízos a menor, que mudou o seu comportamento, ficando mais retraída, devido à angústia de saber que seria portadora de uma doença grave e que poderia até morrer, caso não atendesse o chamado de seu mestre espiritual, que necessitaria de fotos de seu corpo desnudo, para promover a sua cura. Sórdida armadilha preparada pelo recorrente, cuja ação provocou sérios danos à saúde psicológica da incauta vítima.

Dessa forma, de todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos na análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CPB
,
restam observadas somente

02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis

(circunstância e consequência).

Com esta 02 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, revejo a pena-base fixando-a para
acima do mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Verificada em favor do apelante a existência de circunstância atenuante qual seja, a confissão espontânea perante autoridade (juiz do feito), da autoria do crime, artigo 65, III, “d”, do CP, faz jus a redução do apenamento em 1/6, ou seja, 06 (seis) meses e 68 (sessenta e oito) dias-multa, devendo então a pena privativa de liberdade e a de multa sofrerem redimensionamento para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos
.

E por inexistirem outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem valoradas, fixo a pena intermediária no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos
.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Também inexistem causas de
aumento
e
diminuição
de apenamento a serem aplicadas, motivo pelo qual, deve ser mantida a sanção privativa de liberdade em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos
.

Portanto, deve a dosagem penalógica fixada pelo Juízo a quo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, ser revista e readequada para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos
.

2.2.2 – REFORMA DA PENA APLICADA PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-B DO ECA (LEI nº 8096/90)

O Recorrente requer também a reforma da pena-base aplicada para o crime previsto no artigo 241-B do ECA, utilizando a mesma fundamentação anterior ou seja, de que o juízo a quo não analisou satisfatoriamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, devendo a sanção ter sido fixada em seu mínimo legal.

Cabe razão ao apelante, conforme se observa
:

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O juízo a quo valorou os
antecedentes criminais,

a
conduta social,

a

personalidade
, os
motivos do crime
e
comportamento da vítima
como
neutras
.

Contudo, no tocante as vetoriais de
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime foram mensuradas como
negativas
.

A culpabilidade foi valorada da seguinte forma:

“(...)(...).
A culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenho-a como intensa, pois o réu ludibriou a vítima para que esta enviasse imagens e vídeos pornográficos, os quais foram armazenados em um celular, dizendo que iria curá-la, aproveitando-se da falta de malícia da vítima, com pouca idade e experiência
. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

Não vejo como manter negativa a presente circunstância, eis que, em que pese a conduta do agente ser reprovável quanto ao seu modo de agir, não ultrapassa o comum do tipo, ou seja, trocar fotos íntimas com adolescente, pressupõe-se a falta de malícia, de experiência, que são inerentes a própria idade da menor, o que não se afasta do preceito primário da norma penal em discussão.
Assim, deve a vetorial ser considerada

neutra
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

“(...)(...)
As circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No presente caso,
valoro como negativa
,
isto porque o réu
se valeu do fato de ser pastor
de igreja evangélica e gozar da
confiança espiritual

para com a vítima, para

ludibriá-la e enganá-la,
dizendo que esta possuía uma
doença chamada macumba do ventre
, e se esta não lhe
enviasse fotos com conteúdo pornográfico, não seria curada, ficando enfermo e podendo até morrer
. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

Deve assim a presente valoração

negativa

ser mantida
, na medida em que se observa o modus operandi do apelante, o qual enganou a vítima, sem malícia e inexperiente, devido a idade, menor de 14 (quatorze) anos, sem contar que devido tais fatores, incutiu em sua mente que estaria gravemente enferma, e por ser pastor evangélico, poderia curá-la, conseguindo com isso fotos da infante completamente despida, para então começar a operar a cura de seu corpo.

As
consequências do crime
foram valoradas pelo Juiz primevo da seguinte forma:

“(...)(...)
As consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, verifico que ultrapassaram ao tipo penal,
portanto valoro como intensa, diante da exposição da vítima e a sua sexualidade precocemente
. (...)(...)”

Deve também ser mantida a valoração

negativa,
eis que o mal que sua conduta provocou transcende o resultado típico, ou seja, trouxe sérios prejuízos a menor, que mudou o seu comportamento, ficando mais retraída, devido à angústia de saber que seria portadora de uma doença grave e que poderia até morrer, caso não atendesse o chamado de seu mestre espiritual, que necessitaria de fotos de seu corpo desnudo, para promover a sua cura.

Sórdida armadilha preparada pelo recorrente, cuja ação provocou sérios danos à saúde psicológica da incauta vítima.

Dessa forma, de todos os fundamentos jurídicos e fáticos estabelecidos na análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CPB
,
restam observadas somente

02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis

(circunstância e consequência).

Com esta 02 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, revejo a pena-base fixando-a para
acima do mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Verificada em favor do apelante a existência de circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea, perante autoridade (juiz do feito), da autoria do crime, artigo 65, III, “d”, do CP, faz jus a redução da sanção em 1/6, ou seja, 06 (seis) meses e 68 (sessenta e oito) dias-multa, devendo então o apenamento privativo de liberdade e a de multa serem corrigidas para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos
.

E por inexistirem outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem valoradas, fixo a pena intermediária no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos
.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

No que tange a aplicação da minorante do § 1º do artigo 241-B, não há de ser acolhida, isto porque o total de fotos encontradas nas capturas de telas do celular do recorrente e da menor não pode ser enquadrado como "pequena quantidade", não se subsumindo portanto, ao pressuposto legal. Nesse sentido:

“EMENTA:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 241, 241-A e 241-B DA LEI 8.069/90. PEDOFILIA. DOLO EVENTUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. ART. 69 DO CP. OCORRÊNCIA. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. MINORANTE DO ART. 241-B. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Comprovadas a materialidade e autoria dos delitos insculpidos nos arts. 241, 241-A E 241-B da Lei n. 8.069/90 pelos elementos carreados aos autos o agente deve ser condenado. 2. Caracterizado o dolo eventual na conduta tipificada no artigo 241 e 241-A da Lei 8.069/90, pois o agente assumiu o risco de divulgar na rede mundial de computadores as cenas ou imagens de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. 3. Não há relação obrigatória de dependência entre os tipos insculpidos nos art. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90. Inaplicabilidade do Princípio da Consunção. 4. Há concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Art. 69 do CP. 5. A incidência de circunstância atenuante (confissão) não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Súmula XXXXX do STJ.
6. A minorante do § 1º do art. 241-B deve ser reservada àqueles que armazenam ínfima quantidade de cenas ilícitas
.
Hipótese em que o agente réu possuía extenso conteúdo ilícito (dezenas de arquivos). (TRF4, ACR 5069954, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 15/08/2016)” (grifos e negritos meus).

Assim, por inexistem causas de
aumento
e
diminuição
de pena a serem aplicadas, deve ser mantida a sanção privativa de liberdade em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e de pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos
.

Portanto, deve o apenamento fixado pelo Juízo a quo de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, ser revisto e redimensionado para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos
.

Tratando-se de concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código penal, as penas aplicadas devem ser somadas. Assim, o apenamento de
03 (três) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e
68 (sessenta e oito) dias-multa
para o crime previsto no artigo 241-A do ECA; e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
para o delito constante do artigo 241-B do já referido Estatuto do Menor e Adolescente, somados
totalizam 05 (cinco) anos de reclusão e 136 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

Em vista disso, deve ser alterada a sentença no tocante a sanção punível imposta ao Recorrente, devendo a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
abrandada para 05 (cinco) anos de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, correspondente cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente a época dos fatos.

2.2.3 – FIXAÇÃO DO REGIME DE PENA COMPATÍVEL COM A SANÇÃO REDIMENSIONADA

Por fim, pugna que após a revisão das penas aplicadas, seja o regime prisional condizente com a quantidade da sanção imposta.

Neste tocante, merece prosperar o apelo.

Sabe-se que o magistrado na fixação do regime de cumprimento inicial da pena, deve levar em consideração o artigo 33, §2º e §3º e o artigo 59, todos do Código Penal.

Depreende-se dos autos, que o acusado não é reincidente específico e portador de maus antecedentes e, conforme acima exposto, fora condenado à pena final de 05 (cinco) anos de reclusão, razão pela qual imperiosa a fixação do regime inicial menos gravoso para o cumprimento da reprimenda, em atenção às normas pertinentes e à interpretação da seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - PENA - INEXISTÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA FIXAÇÃO - CONFISSÃO QUALIFICADA - RECONHECIMENTO - PRIVILÉGIO - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA -
REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO - POSSIBILIDADE
. - Não havendo erro ou injustiça na fixação da pena imposta ao réu, em virtude de condenação pelo Tribunal do Júri, imperiosa a sua manutenção pelo Tribunal - Ainda que qualificada ou parcial, se a confissão foi utilizada para formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a respectiva atenuante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Na escolha da fração de redução da pena, em face do privilégio, utilizam-se como parâmetro tanto as circunstâncias fáticas do delito, quanto as judiciais do acusado -
Sendo as circunstâncias judiciais amplamente favoráveis ao acusado, que é primário e portador de bons antecedentes, pode-se fixar o regime prisional semiaberto, se a pena corporal imposta é superior a quatro e inferior a oito anos.
(TJ-MG - APR: 10134120052730004 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018) (grifos e negritos meus)

Diante de tudo isso, considerando-se o
“quantum”
da pena superior a 4 (quatro) e menor que 08 (oito) anos, a não reincidência do apelante, e a inexistência de maus antecedentes em seu desfavor, fixo
a alteração do regime inicial
fechado anteriormente determinado
para o cumprimento da reprimenda

para o semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Mantenho as demais cominações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na decisão ora revista.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar as sanções penais aplicadas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém – PA,

de

de

2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 12/07/2022